Tribunal: TJBA
Processo: 8081575-05.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Habeas Corpus nº 8081575-05.2025.8.05.0000 Origem: Comarca de Valença/BA Paciente: Alexandre do Nascimento Pereira Impetrante: Marcelo Miranda – OAB/BA 39.116-A Impetrado: Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Valença Procuradora de Justiça: Eny Magalhães Silva Relator: Mario Alberto Simões Hirs DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE PELA AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA NO PRAZO DE 24 HORAS. SUPERVENIÊNCIA DO ATO E POSTERIOR APRECIAÇÃO JUDICIAL DA CUSTÓDIA. NOVO TÍTULO JURÍDICO LEGITIMADOR DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. TESE DE INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. MATÉRIA QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. DECISÃO QUE CONVERTEU O FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA EM ELEMENTOS CONCRETOS DOS AUTOS. DIVERSIDADE E FRACIONAMENTO DE DROGAS, APREENSÃO DE BALANÇA DE PRECISÃO E UTENSÍLIOS TÍPICOS DA MERCANCIA ILÍCITA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ART. 312 DO CPP. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES PARA AFASTAR A CUSTÓDIA. INADEQUAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado em favor de Alexandre do Nascimento Pereira, preso preventivamente por decisão do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Valença/BA, em razão da suposta prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes. 2. Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 20/12/2025, no distrito de Morro de São Paulo, município de Cairu/BA, após abordagem policial, ocasião em que foram apreendidos aproximadamente 34,36g de maconha, 11,29g de cocaína, 09 comprimidos análogos ao ecstasy, uma balança de precisão, uma tesoura e a quantia de R$ 200,00. 3. A defesa sustenta, em síntese: (i) nulidade da prisão em razão da não realização da audiência de custódia no prazo legal; (ii) inexistência de indícios de autoria em relação ao paciente; e (iii) ausência de fundamentação idônea na decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. A controvérsia consiste em verificar: (i) se a ausência de audiência de custódia no prazo de 24 horas enseja a nulidade da prisão; (ii) se há ilegalidade decorrente da suposta inexistência de indícios de autoria; e (iii) se a decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. A ausência de realização imediata da audiência de custódia não acarreta, por si só, a nulidade da prisão quando posteriormente realizada e submetida a custódia ao crivo da autoridade judicial competente, circunstância que constitui novo título jurídico legitimador da segregação cautelar. 6. A análise acerca da existência ou não de indícios de autoria e da efetiva participação do paciente na prática do delito demanda exame aprofundado do conjunto probatório, providência incompatível com os limites cognitivos do habeas corpus. 7. A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva apresenta fundamentação idônea, lastreada em elementos concretos dos autos, notadamente a diversidade de drogas apreendidas, o fracionamento das substâncias, a apreensão de balança de precisão e utensílios usualmente empregados na preparação e comercialização de entorpecentes. 8. Tais circunstâncias evidenciam, em juízo de cognição sumária, a gravidade concreta da conduta investigada e indicativos de atividade de traficância, justificando a custódia cautelar para garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. 9. A existência de condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa ou ocupação lícita, não possui o condão de afastar a prisão preventiva quando presentes elementos concretos que demonstram a necessidade da medida extrema. 10. Mostram-se inadequadas, no caso concreto, as medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, diante da gravidade concreta da conduta e do risco de reiteração delitiva. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Habeas corpus parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, ordem denegada, mantendo-se hígida a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente. Tese de julgamento: "1. A não realização da audiência de custódia no prazo ideal de 24 horas não implica nulidade automática da prisão quando posteriormente realizada e submetida a custódia à apreciação judicial." "2. A discussão acerca da inexistência de indícios de autoria demanda exame aprofundado do conjunto probatório, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus." "3. A diversidade e forma de acondicionamento das drogas apreendidas, associadas à presença de instrumentos típicos da mercancia ilícita, constituem elementos concretos aptos a justificar a prisão preventiva para garantia da ordem pública." Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5º, LXV; Código de Processo Penal, arts. 310, 312 e 319; Resolução nº 213/2015 do Conselho Nacional de Justiça. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8081575-05.2025.8.05.0000, em que figuram como partes as acima nominadas. Acordam os magistrados integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer parcialmente do habeas corpus e, na extensão conhecida, denegar a ordem impetrada, mantendo a prisão preventiva do paciente, nos termos do voto do Relator. Salvador, [data registrada no sistema] Mario Alberto Simões Hirs Desembargador Relator (assinatura digital)